Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA DA SILVA COELHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora, ora agravante, para que fosse determinada a suspensão da Ação de Execução proposta pelo BRB em seu desfavor. A autora se insurgiu por meio do presente recurso, alegando, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que seja sobrestada a execução. Destacou os fatos que conduzem à nulidade do título executivo objeto da ação anulatória, bem assim ao reconhecimento de excesso de execução. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca do perigo na demora, em razão da possibilidade de levantamento dos valores penhorados nos autos da execução, bem como sobre a prejudicialidade externa, decorrente do ajuizamento da ação anulatória, o que torna competente o julgador prolator a decisão agravada para apreciar o pedido de suspensão da execução. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a agravante postulou pelo deferimento do referido pleito antecipatório, para que seja sobrestada a execução. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão, confirmando-se o pedido ora vindicado. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para fins de concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a decisão prolatada nos autos da ação de Execução assinalou que o levantamento de valores está condicionado à preclusão do “decisum” que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, que, inclusive, já interpôs Agravo de Instrumento. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), porquanto não há razões que impeçam o prosseguimento da execução. Com efeito, a propositura da ação de conhecimento posterior ao ajuizamento do feito executivo não impede a efetivação da pretensão executiva, tendo em vista o disposto no art. 794, § 1o, do CPC. De fato, a ação originária foi proposta posteriormente à ação de execução. Consigne-se, por relevante, que a ora agravante não opôs Embargos à Execução, valendo-se da ação originária como sucedâneo dos aludidos embargos, ou seja, busca por via obliqua impugnar o feito executivo. Cumpre reiterar que a norma inserida no art. 794, § 1o, do CPC, é absolutamente clara, ao estabelece que a “propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Em casos como o ora apresentado, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca do não cabimento de sobrestamento do feito executivo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 784, § 1o, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO ALEGADA A TEMPO E MODO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - Segundo o que dispõe o § 1o do art. 784 do Código de Processo Civil, a "propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". No caso do Feito originário, a pretensão anulatória volta-se contra a cessão de crédito e, caso os pedidos sejam julgados procedentes, tal fato ensejará, inevitavelmente, a extinção da Execução no 2008.01.1.071890-9, em virtude do consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa do Exequente, ora Agravante. Nesse descortino, com ainda mais razão a propositura de tal demanda não deve inibir o prosseguimento da Execução que já se encontra em fase avançada de expropriação de bens. 2 - Verifica-se que a questão relativa à suposta ilegitimidade ativa para a Execução já foi objeto dos Embargos dos Devedores outrora manejados pelos Agravados, tendo a respectiva sentença transitado em julgado, razão pela qual sobre o tema formou-se coisa julgada, impedindo a análise de tal matéria nos autos da Ação Anulatória originária, ainda que os Agravados teçam considerações que não haviam tecido nos Embargos à Execução. 3 - A matéria relativa à suposta ocorrência de simulação no negócio jurídico de cessão da carta de crédito celebrado entre os ora Agravantes deveria ter sido alegada a tempo e modo nos autos dos Embargos à Execução, nos termos do disposto no art. 917, do CPC, sob pena de preclusão, uma vez que todas as informações que embasam o pedido de nulidade da cessão de crédito já estavam disponíveis para os interessados antes mesmo do ajuizamento dos Embargos à Execução, não sendo, portanto, fatos supervenientes, sendo certo que a ciência quanto à existência da informação é presumida, haja vista que se trata de registro público. 4 - Inexiste justificativa plausível para a não alegação da suposta ocorrência de simulação nas razões dos Embargos à Execução, não sendo suficiente, para tanto, a mera afirmação de que os Agravados teriam tomado conhecimento de tais fatos recentemente ou de que se trata de matéria de ordem pública, mormente levando-se em consideração que, nos termos do art. 508, do CPC, "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 5 - Levando-se em conta que a matéria aventada nos autos do Feito originário viola a sentença anteriormente proferida nos Embargos à Execução, sobre a qual se operou a coisa julgada, forçoso concluir que a Ação Anulatória originária deve ser extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1166653, 07217658720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, diante da inércia da autora, ora agravante, ao não impugnar o feito executivo, por meio de Embargos à Execução, e, ainda, não ter recorrido da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela arguida, não há como assegurar, em uma ação de conhecimento, uma tutela jurisdicional para impedir o prosseguimento da referida execução. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz “a quo”, “a autora foi citada e não embargou a execução, vindo a apresentar "exceção de pré-executividade" - impugnando a penhora de contas poupanças e a exigibilidade do título - ambos fundamentos rejeitados pelo juízo competente.”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator